Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751496-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VILMA FERREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora parcial da verba remuneratória da agravada. O agravante afirma que a agravada auferiu rendimentos no valor de R$ 80.867,92 (oitenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) em 2023. Alega que a penhora de parcial de verba remuneratória é juridicamente possível. Destaca a necessidade de observância à obrigatoriedade contratual. Argumenta que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil deve ser ponderado em conjunto com o princípio da razoabilidade. Disserta sobre os princípios da menor onerosidade da execução e da satisfação do interesse do credor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a penhora de percentual da remuneração da agravada é possível porquanto ela possui renda suficiente para adimplir as suas obrigações. Afirma que o requisito do perigo de dano está presente. Esclarece que não terá mais opções de localizar os bens penhoráveis da agravada porquanto todas as medidas foram esgotadas e o feito originário será arquivado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir a penhora de até trinta por cento (30%) dos rendimentos da agravada, com a expedição de ofício para o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. O preparo foi recolhido (id 66860066). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade salarial, no entanto, estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Não há indícios de que os rendimentos mensais da agravada ultrapassem o limite legal. A hipótese dos autos, portanto, não se enquadra nas possibilidades legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de penhora de percentual de valores da remuneração mensal recebida pelo devedor. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1899342, 0721124-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 14/08/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. ART. 833 INC IV, CPC. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu penhora de 30% do salário do devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhorar o salário do exequente no montante de 30%. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei. 4. O art. 833 do CPC dispõe que a remuneração, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e a remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nos casos do pagamento de prestação alimentícia. 5. O STJ tem entendido que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 6. No caso, o agravante aufere remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência, fator que impede a sua constrição para pagamento da dívida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese jurídica: “A impenhorabilidade dos vencimentos deve ser reconhecida quando a remuneração do devedor não ultrapassar o montante de 50 (cinquenta salários-mínimos.” ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 7o, X, CF; art. 833, IV, CPC Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021 (Acórdão 1915062, 0722247-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 10/10/2024.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito forem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravante não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de penhora de percentual salarial, principalmente porque a simples análise dos rendimentos da agravada não permite a conclusão de que a dignidade dela e do seu núcleo familiar estão garantidas. O caso em análise não se amolda às situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial do devedor, especialmente em razão da ausência de provas por parte do agravante de que a penhora de percentual do salário não comprometerá a subsistência digna da agravada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator